Tribunal: CARF
Processo: 10580.729861/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729861/2014-57
ACÓRDÃO
2402-013.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.NÃO CONHECIMENTO
O recurso voluntário interposto após o prazo estabelecido em lei não deve
ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 02/12/2014, fls. 02, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários decorrentes do descumprimento de dever instrumental (obrigações
acessórias), CFL 25, não atendimento à exigência realizada ao amparo de intimação para
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729861/2014-57
2
apresentação de escrituração contábil digital, conforme Auto de Infração DEBCAD no 51.068.455-
6, totalizando R$ 12.000,00.
A exação está instruída por Relatório Fiscal (Refisc) com a descrição dos fatos e
fundamentos de direito, fls. 06/08, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0510100.2014.00629, expedido para os períodos de 01/2012 a
12/2013, iniciado em 06/10/2014, precisamente às 10:45, fls. 10/11, encerrado em 02/12/2014,
fls. 811. Constam dos autos cópia do contrato social da empresa e das respectivas alterações
societárias, planilha relacionando as notas fiscais de serviços tomados no período fiscalizado e
cópias destas, além de outros documentos conforme fls. 12/813.
Em apertada síntese a autoridade administrativa descreveu a seguinte conduta:
(Refisc)
1.2. O contribuinte, apesar de notificado pelo Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF) datado de 06/10/2014, não atendeu a intimação para efetuar a
retificação e/ou eliminação de pendências nas transmissões realizadas para o
SPED relativas a contabilidade dos anos de 2012 e 2013, que, embora
transmitidas, se encontram até a presente data com a pendência de "sob
exigência"
II.
DEFESA
A contribuinte, representada por advogados conforme instrumento de fls. 876,
contestou a integralidade do crédito constituído, impugnação a fls. 823/875, apresentando suas
respectivas matérias de defesa.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) –
DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 09-58.687, de 10/12/2015, fls.
1.092/1.096, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL.SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL. PENDÊNCIAS.INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. NÃO
ATENDIMENTO.
O não atendimento de intimação para regularizar pendências ou sanear a
escrituração digital transmitida ao SPED enseja a aplicação de multa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando estão explicitados todos os
elementos da autuação e quando o contribuinte tem preservado seu direito à
apresentação de impugnação
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 26/01/2016, conforme
fls. 1.097/1.099.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729861/2014-57
3
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/02/2016 a recorrente, representada por advogados conforme instrumento
de fls. 876, interpôs recurso voluntário, fls. 1.102/1.160, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Tempestividade do recurso
Aduz que não foi notificado da decisão que julgou sua impugnação improcedente,
devendo ser recebida a peça de defesa como tempestiva:
(Recurso Voluntário)
1 - Da tempestividade
Inicialmente destaca que não foi notificado da decisão que rejeitou sua
impugnação.
Por esse motivo, requer a publicação da referida decisão denegatoria com a
posterior intimação de todos os seus interessados e devolução de prazo para
apresentar defesa.
Tal medida evitará arguição de futuras nulidades processuais por violação da
publicidade.
Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugna pelo recebimento
do presente Recurso, como se o recorrente houvesse se dado por intimado.
ii. Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
Alega que a multa lançada é uma mera alegação de descumprimento de norma,
com referência suscinta no relatório fiscal, sendo insuficiente para demonstrar a omissão do
contribuinte, prejudicando o pleno exercício da defesa, na medida em que não se sabe do que se
defender:
(Recurso Voluntário)
Revela-se forçoso reconhecer, ainda, que o presente auto de infração possui
outras imperfeições que, da mesma forma, afrontam o direito de defesa do
Recorrente.
Por exemplo, no DEBCAD n°. 51.068.455-6 a Autoridade Fiscal imputa uma multa
ao Recorrente no valor de R$ 12.000.00 (doze mil reais) sob a alegação de que
este deixou de prestar esclarecimentos quando solicitados pela Autoridade Fiscal.
Ora, a mera alegação de descumprimento, com uma simples referência no
relatório fiscal respectivo não possui o condão de qualificar o contribuinte como
omisso. Com efeito, essas recomendações, apontadas como descumpridas,
deveriam acompanhar o respectivo auto para que, assim, pudesse o Recorrente
manifestar sobre as mesmas.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729861/2014-57
4
Isso, com efeito, macula a plenitude da defesa, na medida em que não se sabe ao
certo sobre o que se defende. E, como é consabido, a defesa se manifesta sobre
os fatos que lhe são imputados.
b. Mérito
i. A inexistência da infração apontada pelo fisco
Argumenta que colaborou ativamente com a fiscalização realizada e a autoridade
não explicitou qual foi a omissão que justificou a penalidade imposta:
(Recurso Voluntário)
4.1 - Do DEBCAD n°. 51.068.455-6
Consta no relatório fiscal de auditoria que o Recorrente deixou de atender a
intimação da Receita Federal do Brasil para apresentar escrituração digital ou
prestar esclarecimento, nos prazos assinalados pela autoridade fiscal.
Pois bem. Pelo que se observa, recai sobre o Recorrente a pecha de omisso, na
medida em que deixou de prestar os devidos esclarecimentos quando solicitados
pela autoridade fiscal. Acontece que, a autoridade administrativa não explicita
quais foram os esclarecimentos que foram solicitados e não foram atendidos.
Em verdade, ao longo da investigação o Recorrente colaborou ativamente,
disponibilizando todos os documentos e informações quando solicitadas.
Por conta disso, revela-se inapropriada a aplicação da multa de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
c. Pedidos
Requer a realização de diligência e perícia de modo a esclarecimento das
motivações do lançamento e a sua higidez, o acatamento de suas razões arguidas em sede de
preliminar como também de mérito, com o consequente desfazimento da exação.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme informação de fls. 1.166/1.167, o Carf converteu o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa responsável pela constituição do crédito se
manifestasse quanto à tempestividade do recurso voluntário de fls. 1.102/1.160, além de
oportunizar a manifestação da recorrente:
(Despacho de diligência)
Dentro do contexto acima pontuado, nos termos em que rege o art. 58, XIII do
Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf), determino a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade constituinte do crédito (i)
manifeste-se quanto à tempestividade da peça recursal; (ii) produza ao final
relatório conclusivo, oportunizando a ciência e manifestação da recorrente.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729861/2014-57
5
Em resposta a fiscalização informou, fls. 1.172/1.173, que a peça recursal
interposta é intempestiva, ato contínuo deu ciência de suas conclusões e permitiu a manifestação
da recorrente, fls. 1.174/1.178, permanecendo esta silente.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
A peça recursal apresentada, fls. 1.102/1.160, interposta em 29/02/2016 pela
contribuinte principal, é claramente intempestiva, pois a regular notificação da decisão de piso
se deu em 26/01/2016, fls. 1.097/1.099, tal como também apontado pela fiscalização no relatório
de diligência, fls. 1.310/1.312.
A recorrente alega que não tomou conhecimento da decisão a quo, resta porém
que não é o que se vê nos autos, conforme descrito no parágrafo anterior.
Há que se destacar que o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fls. 1.099,
evidencia o momento em que a recorrente foi cientificada:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante
a RFB, ciência esta realizada por seu representante legal XXXXXX - XXXXXX, na
data de 26/01/2016 16:29:16, data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2°, inciso III, alínea 'b' do Decreto n° 70.235/72.(grifo do
autor)
Data do registro do documento na Caixa Postal: 22/01/2016
18:24:54
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Portanto, desrespeitado o disposto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
recurso voluntário interposto não deve ser conhecido:

(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifo do autor)
Voto por não conhecer do recurso voluntário interposto, vez que apresentado fora
do prazo legal.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729861/2014-57
6
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1190
DF CARF MF
Original